Tribunal: TJPA
Processo: 0018150-28.2007.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-06

Ementa:
EMENTAEMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO CRIMINAL. PREJUDICADO EM RELAÃÃO AO DE AUGUSTO CÃSAR DE SOUZA NUNES ANTE O SEU FALECIMENTO. EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÃE.- Resta prejudicada a apreciaÃ§Ã£o dos embargos de declaraÃ§Ã£o opostos por AUGUSTO CÃSAR DE SOUZA NUNES Ã s fls. 1251-1258, pois, analisando os autos em apenso de incidente de insanidade mental, constatei que, Ã fl. 131, hÃ¡ juntada da certidÃ£o de Ã3bito do embargante ocorrido em 08/07/2020, causa extintiva da punibilidade, qual seja, o falecimento do rÃ©u/embargante e, assim, declaro extinta sua punibilidade, tudo nos termos do art. 107, I, do CP c/c art. 62, do CPP.INEXISTÃNCIA DOS VÃCIOS DO ART. 619, DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÃRIA MERITÃRIA NOS EMBARGOS DE DELCARAÃÃO OPOSTOS POR DIEL CARVALHO DOS REIS E ABEL JAIME SERRÃO DOS SANTOS.Os embargantes pretendem, unicamente, a reapreciaÃ§Ã£o de questÃ£o jÃ¡ analisada pelo colegiado quando do julgamento da apelaÃ§Ã£o criminal. Averiguada a inexistÃªncia dos vÃcios do art. 619, do CPP, hÃ¡ que se concluir pela pretensÃ£o exclusiva de rediscussÃ£o da causa, a fim de que seja modificada a decisÃ£o embargada, hipÃ3tese que nÃ£o se coaduna com a via dos aclaratÃ3rios. IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0018150-28.2007.814.0401
EMBARGANTES: ABEL JAIME SERRÃO DOS SANTOS

DIEL CARVALHO DOS REIS

AUGUSTO CÉSAR DE SOUZA NUNES
EMBARGADOS: JUSTIÇA PÚBLICA E V. ACÓRDÃO Nº 183.631 (DJE 27.11.2017 - FLS 1239-1248)
RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUÍZ CÉSAR TAVARES BIBAS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PREJUDICADO EM RELAÇÃO AO DE AUGUSTO CÉSAR DE SOUZA NUNES ANTE O SEU FALECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE.
- Resta prejudicada a apreciação dos embargos de declaração opostos por AUGUSTO CÉSAR DE SOUZA NUNES às fls. 1251-1258, pois, analisando os autos em apenso de incidente de insanidade mental, constatei que, à fl. 131, há juntada da certidão de óbito do embargante ocorrido em 08/07/2020, causa extintiva da punibilidade, qual seja, o falecimento do réu/embargante e, assim, declaro extinta sua punibilidade, tudo nos termos do art. 107, I, do CP c/c art. 62, do CPP.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619, DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA MERITÓRIA NOS EMBARGOS DE DELCARAÇÃO OPOSTOS POR DIEL CARVALHO DOS REIS E ABEL JAIME SERRÃO DOS SANTOS.
Os embargantes pretendem, unicamente, a reapreciação de questão já analisada pelo colegiado quando do julgamento da apelação criminal. Averiguada a inexistência dos vícios do art. 619, do CPP, há que se concluir pela pretensão exclusiva de rediscussão da causa, a fim de que seja modificada a decisão embargada, hipótese que não se coaduna com a via dos aclaratórios.
IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade dos votos,
em julgar prejudicado os embargos de declaração opostos por AUGUSTO CÉSAR DE SOUZA NUNES ante a extinção da punibilidade pela morte do agente e conhecer dos embargos de declaração opostos por DIEL CARVALHO DOS REIS e ABEL JAIME SERRÃO DOS SANTOS e negar-lhes provimento
, tudo nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 05 de agosto de 2021.
Desembargadora Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
Dos Santos
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
opostos por
AUGUSTO CÉSAR DE SOUZA NUNES, DIEL CARVALHO DOS REIS e ABEL JAIME SERRÃO DOS SANTOS,
devidamente representados por advogados habilitados nos autos, com base no art. 619, do CPP, contra v. acórdão de nº 183.631, desta egrégia turma que, à unanimidade de votos, conheceu das apelações criminais interpostas pelos embargantes/apelantes e deu parcial provimento à de Abel Jaime Serrão dos Santos somente para redimensionar sua pena-base para 15 anos de reclusão, a qual se tornou definitiva, ante a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes e causas de diminuição e aumento da pena.

O embargante
AUGUSTO CÉSAR DE SOUZA NUNES,
em razões de fls. 1251-1258, asseverou não restar comprovada sua participação no evento delituoso e, assim, pugnou pelo conhecimento e provimento dos seus aclaratórios para ser submetido a novo julgamento pelo tribunal do júri ou, subsidiariamente, que sua pena fosse redimensionada, com base no art. 29, §1º, do CP (participação de menor importância).

O embargante
DIEL CARVALHO DOS REIS,
em razões de fls. 1259-1261, sustentou que a preliminar arguida em sede de apelação (de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pois o juízo sentenciante não teria aportado aos autos a resposta do requerimento da acusação, conforme consta no relatório de diligências de fl. 109, no tocante ao ofício nº 400/2009/DP telégrafo, encaminhado ao SAMU (diligência essencial à compreensão da verdade fática para saber quem acionou o SAMU) e a não realização da degravação do arquivo presente no celular e no DVD juntado aos autos no dia 28.11.2013 durante a audiência pela defesa) não fora devidamente apreciada, merecendo ser aclarado o acórdão neste ponto.

O embargante
ABEL JAIME SERRÃO DOS SANTOS,
em razões de fls. 1263-1283, argumentou que a pena-base aplicada deveria ser modificada para ser aplicada no mínimo legal, ante as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP e a necessidade de fundamentação insculpida no art. 93, IX, da CF e que sua condenação fora contrária à prova dos autos, motivo pelo qual requereu o conhecimento e provimento dos presentes embargos para que fossem sanados os vícios apontados.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo conhecimento e rejeição dos aclaratórios (fls. 1306-1321).

Vieram-me conclusos os autos (fl. 1.327v).

É o relatório do essencial.
VOTO

Resta prejudicada a apreciação dos embargos de declaração opostos por

AUGUSTO CÉSAR DE SOUZA NUNES
às fls. 1251-1258, pois, analisando os autos em apenso de incidente de insanidade mental, constatei que, à fl. 131, há juntada da certidão de óbito do embargante ocorrido em 08/07/2020, causa extintiva da punibilidade e, assim,
declaro extinta sua punibilidade
, diante de seu
falecimento
ocorrido no dia 08/07/2020, tudo nos termos do art. 107, I, do CP c/c art. 62, do CPP.

Por outro lado, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos embargos de declaração opostos por

DIEL CARVALHO DOS REIS e ABEL JAIME SERRÃO DOS SANTOS e passo a apreciá-los.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, de modo que não havendo omissões, contradições, obscuridade, ou, segundo a jurisprudência e doutrina, erro material existente no julgado, não merecem provimento, na forma do que estabelece o art. 619, do CPP.

Com efeito, exige-se a demonstração desses vícios, ainda que o objetivo do recurso seja apenas o prequestionamento para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

O acórdão embargado restou assim ementado:
¿APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA EM EXPRESSA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88, POR NÃO TER O JUÍZO A QUO INDICADO OS INDÍCIOS DE AUTORIA DO APELANTE DIEL CARVALHO DOS REIS. NÃO CONHECIMENTO.
Trata-se de argumento procrastinatório, pois essa tese já fora apreciada e rechaçada por este colegiado a quando do julgamento do recurso em sentido estrito interposto contra a sentença de pronúncia dos recorrentes.
O
acórdão fora alvo de recurso especial, agravos regimentais e agravos em recurso especial, sendo mantido pelo c. STJ, conforme certidões de fls. 1013-1014, operando-se, assim, a coisa julgada material, restando inviável sua rediscussão na presente via.
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, POIS O JUÍZO SENTENCIANTE NÃO APORTOU AOS AUTOS A RESPOSTA DO REQUERIMENTO DA ACUSAÇÃO, CONFORME CONSTA NO RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS DE FL. 109, NO TOCANTE AO OFÍCIO Nº 400/2009/DP TELÉGRAFO, ENCAMINHADO AO SAMU (DILIGÊNCIA ESSENCIAL À COMPREENSÃO DA VERDADE FÁTICA PARA SABER QUEM ACIONOU O SAMU ) E A NÃO REALIZAÇÃO DA DEGRAVAÇÃO DO ARQUIVO PRESENTE NO CELULAR E NO DVD JUNTADO AOS AUTOS NO DIA 28.11.2013 DURANTE A AUDIÊNCIA PELA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA.
Não merece prosperar essa preliminar sustentada pelo apelante Diel Carvalho Dos Reis, porque, na fase do art. 422, do CPP, sua defesa quedou-se inerte, nada requerendo, conforme se verifica às fls. 1017 e 1019.
Com efeito, o CPP, em seu art. 563, dispõe que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo à acusação ou à defesa. A literalidade do dispositivo deixa clara a exigência do prejuízo às partes para o reconhecimento da nulidade processual. Para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo, o que não ocorreu na espécie.
Ainda que não tivesse operado o fenômeno da preclusão, cumpre registrar que não há evidência alguma de prejuízo à defesa. Com efeito, a ausência de informações de quem teria acionado o SAMU, por meio do 192, não afasta a autoria atribuída, porque o recorrente Diel nega a autoria e os policiais militares que estiveram no local disseram que não acionaram, presumindo-se que foi alguém do povo.
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO PELO CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DA IMPOSSIBILIDADE DE SE MANIFESTAR SOBRE O PARECER TÉCNICO DE FLS. 1048-1061 DOS AUTOS, EM OFENSA AO ART. 479, DO CPP. IMPROCEDÊNCIA.
O apelante Abel Jaime Serrão dos Santos sustentou essa preliminar de nulidade do julgamento pelo cerceamento de defesa decorrente da impossibilidade de se manifestar sobre o parecer técnico do CPC ¿Renato Chaves¿ (fls. 1048-1061 dos autos) requerido pelo MP para que fossem feitos esclarecimentos a respeito do parecer técnico elaborado pelo perito particular Domingos Tocchetto e juntado pela defesa de Diel às fls. 320-343 dos autos, em ofensa ao arts. 479, do CPP, pois não fora aberto prazo para que se manifestasse e ter sido usado pelo MP para firmar o convencimento dos jurados em relação às teses acusatórias.
Nesse sentido, compulsando detidamente os autos, constato que o parecer técnico do CPC ¿Renato Chaves¿ (fls. 1048-1061 dos autos) ora impugnado fora juntado aos autos em 10.02.2017 (fl. 1048) e a sessão de julgamento do Tribunal do Júri ocorreu em 09.03.2017 (fl. 1123), decorrendo-se prazo mais que suficiente para que a defesa, acaso desejasse, impugnasse tal prova e assim não fizeram.
Revela-se, pois, desnecessário ato formal para que as defesas tomassem ciência da juntada desse laudo se elas tiveram acesso anterior aos autos. Constatando-se que a defesa teve ciência do documento impugnado há muito mais de 3 dias antes da sessão de julgamento, incabível acolher o pleito requerido de nulidade.
Ademais, vige no processo penal o princípio do ¿pas de nullité sans grief¿, segundo o qual só se declara nulidade, seja relativa ou absoluta, havendo prova do prejuízo.
Não houve demonstração do prejuízo do apelante Abel Jaime Serrão dos Santos, uma vez que o parecer impugnado diz respeito à prova do apelante Diel Carvalho dos Reis que sequer recorreu acerca desse ponto, pois o que estava sendo posto em xeque era o parecer do laudo da perícia comparativa balística (fls. 215-217) que concluiu que o projétil extraído do corpo da vítima fora deflagrado pela arma que estava acautelada ao apelante Diel, carecendo, assim, o apelante Abel de interesse recursal nesse capítulo da sentença.
UNANIMIDADE.
ALEGAÇÃO DOS APELANTES DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO PELOS JURADOS DE UMA DAS TESES COM RESPALDO PROBATÓRIO. AMEAÇA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO MANTIDA.
Para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, a incidência do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal opera-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas. É preciso que a conclusão final exarada pelo conselho de sentença não encontre amparo em nenhuma prova dos autos. A soberania dos jurados cede ao controle judicial quando mostrar-se arbitrária.
A materialidade do crime está devidamente comprovada por meio do laudo de exame de corpo de delito (necropsia médico-legal) acostado à fl. 23 dos autos.
Por sua vez, o laudo de perícia comparativa de balística (fls. 215-217) atesta que o projétil de arma de fogo retirado da vítima Renato Evangelista Lobo fora expedido pelo cano da arma de fogo tipo revólver, marca Taurus, calibre .38 special, número de série KJ 515961 que, consoante o controle de recebimento e entrega e armamento da guarda municipal de Belém da data do evento delituoso (fl. 209), estava acautelada ao apelante Diel Carvalho dos Reis, o que fora confirmado em juízo, em seu interrogatório, não tendo entregue a terceiros durante o serviço, não se deixando, portanto, margem de dúvida de que foi o autor do homicídio em questão.
Inobstante os apelantes Abel Jaime Serrão dos Santos e Augusto César de Oliveira Nunes tenham negado a autoria, estavam no local do crime junto com o responsável pelo disparo da arma de fogo que matou a vítima, tentaram impedir que ela recebesse atendimento no local, mandando dar água para que morresse logo, tornando-se coautores (CP, art. 29). Durante a sessão de julgamento, a testemunha ocular Benedita de Souza Damasceno (fl. 1144) [1] afirmou que viu os três recorrentes atirarem na vítima, sendo impedida por eles, mesmo sendo técnica em enfermagem, de prestar socorro, que xingavam a vítima de ¿filha da puta¿ e diziam para dar água para morrer mais rápido, que estavam no veículo ¿siena¿ da guarda municipal, que, quando a PM chegou, a guarda municipal não estava mais lá, e [2] retificou o termo de declarações prestadas no MP (fls. 139-141) apenas na quantidade de disparos, que não foram dois, mas vários. Por sua vez, a testemunha ocular Maria Genilda Pantoja Nogueira declarou que estava voltando do ¿ver o rio¿, que os guardas municipais apelantes não deixavam ninguém prestar socorro e que, após a saída deles, chegaram duas viaturas da polícia militar, destacando que viu a fisionomia dos três guardas, o mais baixo colocou o pé em cima do peito da vítima e atirou contra esta, que ouviu outros disparos, mas que não sabe quem foi, que o mais alto era o mais ignorante e bravo, meio careca. E a mãe da vítima, Sra. Natalice de Jesus dos Anjos Evangelista, declarou que seu filho, quando era retirado da ambulância, afirmou a ela que foram três guardas municipais que o alvejaram com arma de fogo e que seu ex cunhado, de nome Pedro Sérgio, mecânico da guarda municipal, afirmou que foram os três apelantes que mataram seu filho, que comentavam tal fato na sede da guarda.
Insta salientar que ao conselho de sentença foram apresentadas teses, competindo-lhe optar por uma delas, tendo os jurados, no caso em comento, acolhido a condenação, não havendo, nesse caso, motivos para se cassar a decisão.
Assim, em obediência à soberania dos veredictos, não se vislumbrando teratologia, mas apenas aceitação de uma das versões constantes nos autos, a condenação, nos moldes em que foi feita, deve ser confirmada.
UNANIMIDADE.
APELANTE ABEL JAIME SERRÃO DOS SANTOS PUGNA PELA APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REAPRECIAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59, DO CP POR ESTE TRIBUNAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE DE HOMICÍDIO SIMPLES DE 18 ANOS PARA 15 ANOS DE RECLUSÃO. CABIMENTO. DEVOLUTIVIDADE AMPLA DA APELAÇÃO. EXPEÇAM-SE MANDADOS DE PRISÃO EM DESFAVOR DOS RECORRENTES APÓS O ESGOTAMENTO RECURSAL NESTA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL. UNANIMIDADE.¿

Como se percebe de maneira cristalina, o acórdão embargado enfrentou a matéria alvo dos presentes embargos, buscando o embargante unicamente a reapreciação de questão já analisada pelo colegiado, o que é incompatível com a via eleita, revolvendo matéria já apreciada pela turma.

Averiguada a inexistência do alegado vício, há que se concluir pela pretensão exclusiva de rediscussão da causa, a fim de que seja modificada a decisão embargada, hipótese que não se coaduna com a via dos aclaratórios.

Ante o exposto,
pelas razões expostas no presente voto,
resta prejudicada a apreciação dos embargos de declaração opostos por

AUGUSTO CÉSAR DE SOUZA NUNES
às fls. 1251-1258, pois, analisando os autos em apenso de incidente de insanidade mental, constatei que, à fl. 131, há juntada da certidão de óbito do embargante, causa extintiva da punibilidade e, assim,
declaro extinta sua punibilidade
, tudo nos termos do art. 107, I, do CP c/c art. 62, do CPP.
Conheço dos aclaratórios opostos por DIEL CARVALHO DOS REIS e ABEL JAIME SERRÃO DOS SANTOS e nego-lhes provimento
.

É como voto.

Belém (PA), 05 de agosto de 2021.
Desembargadora Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
Dos Santos
Relatora